Tribunal: STF
Processo: ARE 1557967
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 19, p. 1-8) assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu o processo penal sem resolução de mérito, fundamentando-se na suposta perda de interesse processual superveniente, devido ao longo tempo decorrido entre o fato delituoso e a sentença. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há interesse processual para continuidade da ação penal; (ii) analisar se o tempo transcorrido compromete a eficácia do processo penal e justifica a extinção do feito; (iii) avaliar a compatibilidade da decisão com os princípios constitucionais da duração razoável do processo e do devido processo legal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O interesse processual permanece presente, considerando que o recebimento da denúncia renova o prazo prescricional, afastando a alegação de desinteresse superveniente. 



    4. O transcurso de tempo entre o fato e a denúncia não justifica a extinção do processo, pois a prescrição é o marco temporal previsto legalmente para tal fim. 



    5. A decisão de primeiro grau não harmonizou adequadamente os princípios constitucionais, ignorando o papel do processo penal como instrumento de realização da justiça e prevenção de novos delitos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso conhecido e provido. Sentença extintiva cassada, determinando-se o prosseguimento do feito. 



    Tese de julgamento: ‘1. O interesse processual é condição essencial para a continuidade da ação penal, não se extinguindo automaticamente pelo decurso do tempo entre o fato delituoso e a decisão judicial, salvo em hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A prescrição constitui o marco legal para a extinção do feito por decurso de tempo, não sendo possível a aplicação de outros critérios sem base normativa.’ _____________________________ 



    Dispositivos relevantes citados: CPP: art. 3º; CPC: art. 485, VI; CF: art. 5º, LXXVIII. 



    Jurisprudência relevante citada: TJGO, Recurso em Sentido Estrito 5490313-11.2020.8.09.0168, Rel. Des(a). Roberta Nasser Leone, 3ª Câmara Criminal, julgado em 16/07/2024, DJe de 16/07/2024.” (eDOC 19, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 21, p. 1-15), “em face do v. acórdão de movimentação n.º 84, prolatado pela Quarta Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, no entendimento da defesa pública, violou o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O 1º Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu o citado recurso (eDOC 25, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 27, p. 1-6).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, porque legítimo e consoante com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 25, p. 1-4):



    “De plano, porém, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, neste caso, é negativo, isso porque, o entendimento exarado no acórdão objurgado, no sentido de que ‘[…] não há falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, posto que, considerando-se que o inquérito policial possui tramitação entre os órgãos destinados à investigação, tal demora não pode ser atribuível, de modo exclusivo, ao Poder Judiciário’, vai ao encontro do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria (cf. STF, 1ª Turma, AgR no RHC n. 241.218/RJ , Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 17/06/2024), impondo-se a inadmissão deste recurso extraordinário, ao teor da Súmula 286 do STF.” (eDOC 25, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente